Tribunal: TJSP
Processo: 2008844-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RECURSO – Superveniente prolação de sentença de mérito antes do julgamento do agravo de instrumento – Perda de objeto – Observância de que a sentença substitui a decisão interlocutória que concede ou denega tutela provisória, por se tratar de juízo de cognição exauriente – Recurso não conhecido.